Tribunal: TJDFT
Processo: 0725465-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE MACONHA E COCAÍNA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), com fundamento na tese de ausência de dolo para fins de tráfico, sustentando que os entorpecentes apreendidos destinavam-se a consumo próprio. A sentença condenatória fixou a pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 dias-multa à razão mínima.
I. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).
III. Razões de decidir
3. A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se demonstrada por diversos documentos constantes dos autos, dentre os quais os laudos periciais que identificaram as substâncias apreendidas — 4,03g (quatro gramas e três centigramas) de cocaína e 28,08g (vinte e oito gramas e oito centigramas) de maconha — como drogas ilícitas, incluídas na Portaria 344/98 da Anvisa.
4. A autoria resta evidenciada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados pelo relato do próprio réu na fase inquisitorial, em que admitiu estar realizando a venda de entorpecentes no momento da abordagem.
5. Os testemunhos prestados por agentes públicos no exercício de suas funções gozam de presunção de legitimidade e veracidade, especialmente quando em consonância com os demais elementos probatórios e não infirmados por provas em sentido contrário.
6. O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é de conteúdo misto alternativo e não exige dolo específico, bastando que o agente tenha consciência e vontade de praticar qualquer uma das condutas descritas no tipo.
7. A tese defensiva de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas mostra-se inviável diante das circunstâncias do flagrante, da conduta reiterada e da informação do serviço de inteligência policial que já monitorava o acusado como traficante no local.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.